Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AGIOTAGEM OU PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ DO ATUAL PORTADOR DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MANTIDA.
1. É dever do julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
2. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. O devedor somente pode opor ao atual portador as exceções fundadas em relação pessoal com este, salvo se demonstrada a má-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), circunstância que não se verifica na espécie. Precedentes.
3. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida.